Tribunal: TJMT
Processo: 0015724-31.2014.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015724-31.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WALACE ALVES DE SOUZA - CPF: 047.723.301-51 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 384.959.138-79 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDENI OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 042.278.801-57 (RECORRENTE), VALDENI OLIVEIRA DA SILVA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALACE ALVES DE SOUZA - CPF: 047.723.301-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I e IV, DO CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOIS RECORRENTES – 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA NÃO COMPROVADA INEQUIVOCAMENTE – 2. DESPRONÚNCIA – PROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA CALCADOS EM PROVA EXTRAJUDICIAL E EM TESTEMUNHO INDIRETO – 3. DESQUALIFICAÇÃO – ANÁLISE PREJUDICADA – 3. RECURSO PROVIDO – DISSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Sendo a sentença de pronúncia mero
juízo declaratório de aptidão da acusação para ser submetida à análise do Tribunal do Júri
, basta, para sua admissibilidade, que haja provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

2.

Desse modo, neste momento processual, há que se observar que a absolvição sumária com base no art. 415, II, do CPP, só é possível quando indubitavelmente comprovado que os recorrentes não são os autores do homicídio que lhes foi imputado na denúncia, que não é o caso dos autos, eis,

que há prova de que os recorrentes foram os executores do homicídio, no entanto, colhida na fase extrajudicial em delegacia de polícia, circunstância que por óbvio não é a prevista em lei e que autorizaria o decreto de absolvição sumária;

3.

A decisão de
pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em testemunhos indiretos, que, por serem meros depoimentos por ‘ouvir dizer’, não possuem credibilidade suficiente para autorizar a submissão dos acusados ao Plenário do Tribunal do Júri;

4.

Torna-se prejudicada a análise da pretendida exclusão das qualificadoras, se despronunciados os recorrentes, considerando-se que a despronúncia por ser mais abrangente, já contempla o reconhecimento da inexistência de qualificadoras, considerando-se não haver nos autos, como assentado no voto sequer, prova suficiente da autoria do crime necessária à submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Fernando dos Santos Souza
e
Valdeni Oliveira da Silva
interpuseram a tempo e modo,
Recurso em Sentido Estrito
contra decisão pela qual foram
pronunciados
pela autoria do crime de
Homicídio duplamente qualificado
(art. 121, § 2o, I e IV, do CP).

Em suas
razões
pugnam a
absolvição sumária
, almejando, caso vencidos nesta tese, a
despronúncia

ou
o
afastamento das qualificadoras
(fls. 635/652).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (fls. 655/668).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado de primeira instância
manteve a decisão
por seus próprios e jurídicos fundamentos (fl. 70).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pelo
desprovimento
do Recurso, sintetizando seu posicionamento nos termos abaixo (fls. 676/685):

“
Acusado pronunciado como incurso nas penas do art. 121 § 2°, inciso I e IV, do Código Penal – Inconformismo – Pretendida a impronúncia do acusado por entender inexistentes os indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras – Impronúncia – Improcedência – Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase processual – Prova da materialidade e indícios de autoria – Art. 413,
caput
, Código de Processo Penal – Suficiência à pronúncia – Decisão de caráter nitidamente processual – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Aplicação do princípio do
in dubio pro societate
– Decote das qualificadoras – Qualificadoras que não se demonstra manifestamente descabidas, razão pela qual deverão ser sopesadas pelos jurados por ocasião do julgamento pelo Júri – Decisão de pronúncia que deve ser mantida –
Pelo desprovimento dos recurso
”
.

É o relatório.

Em pauta mediante publicação, observando-se as prerrogativas da Defensoria Pública.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por volta da 18h40min., do dia 8 de junho de 2014, em via pública da cidade de Sinop-MT,
Fernando dos Santos Souza
e
Valdeni Oliveira da Silva
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, dotados de
animus necandi
, por motivo torpe (discussão anterior) e mediante recurso que dificultou a defesa, valendo-se de uma arma de fogo, mataram a vítima
Walace Alves de Souza
, alvejando-a nas costas enquanto ela caminhava pela rua.

Após regular tramitação processual sobreveio decisão pronunciando
Fernando dos Santos Souza
e
Valdeni Oliveira da Silva
pela autoria, em tese, do crime
Homicídio duplamente qualificado
previsto no art. 121, § 2o, I e IV, do CP.

Inconformados, eles pugnam por absolvição sumária, almejando, caso vencidos nesta tese, a despronúncia ou o afastamento das qualificadoras.

Pois bem, como se sabe, ao prolatar a decisão de pronúncia compete, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos de convicção que indiquem que o pronunciado
possa
ter perpetrado o delito doloso contra a vida cuja pratica lhe está sendo atribuída.

Sendo assim, é vedado ao juiz togado externar um convencimento absoluto no sentido de que o agente
é
o autor de tais crimes.

Por tal razão, neste momento processual, a análise das provas deve ser feita de modo que torne possível verificar a existência, concomitante, da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do réu a júri popular.

Especificamente na hipótese dos autos, os recorrentes entendem que o depoimento judicial do informante
Fabio Quevedo Maciel
assumindo a autoria delitiva e os isentando de culpa é o suficiente para afastar quaisquer indícios de autoria em relação a eles, autorizando, via de consequência, suas absolvições sumárias com base no art. 415, II, do CPP (estar provado que o agente não é o autor do crime).

Ocorre que para que se absolva sumariamente um réu acusado da prática de um crime doloso contra a vida com alicerce em tal dispositivo legal, é necessário que não existam dúvidas acerca de sua inocência, ou seja, o exame superficial que se faz da culpa nesta fase processual deve ser suficiente para atestar cabalmente sua inocência não podendo existir um único elemento em contrário.

Poderia se pensar que não há nada mais contundente para rechaçar uma imputação penal que o fato de terceira pessoa assumir a autoria delitiva e afastar a participação dos até então acusados, entretanto, tal raciocínio não se aplica ao caso em razão do depoimento extrajudicial da testemunha
presencial

W.P.S.H
(qualificada como testemunha privilegiada nos termos do Provimento n. 27/2013/CGJ)
, os apontado como executores do homicídio em questão.

No mesmo sentido, são as declarações prestadas sob o crivo do contraditório por
Ueverton Alves de Souza
, noticiando que
soube
que quem matou seu irmão foram
Fernando dos Santos Souza
e
Valdeni Oliveira da Silva
.

A seu turno, as testemunhas
Rodrigo Gabe Americo
e
Sebastião de Lima Neto
, investigadores de polícia civil, disseram ao magistrado que a testemunha presencial
W.P.S.H

(qualificada como testemunha privilegiada nos termos do Provimento n. 27/2013/CGJ) afirmou que os recorrentes mataram a vítima
Walace Alves de Souza
.

Nota-se que, na contramão da versão apresentada por
Fabio Quevedo Maciel
isentando os recorrentes da autoria do homicídio de
Walace
, ao menos outras três pessoas lhes atribuem a prática tal delito, razão pela qual, a conclusão que se chega é a de que os elementos de provas constantes nos autos são dúbios, não oferecendo a segurança necessária para uma absolvição sumária.

De outro lado, tem-se que: I) a testemunha privilegiada retificou, em juízo, a versão prestada na delegacia, passando a sustentar que não sabe quem ceifou a vida do ofendido; II)

os demais depoimentos judiciais são todos por “ouvir dizer” (
hearsay
), eis que calcados na versão extrajudicial de
W.P.S.H
.

Dessarte, constata-se que a pronúncia de
Fernando dos Santos Souza
e
Valdeni Oliveira da Silva
está amparada em prova extrajudicial e em testemunho indireto, de modo que não só viola o art. 155 do CPP como também todo o sistema de garantias constitucionais e processuais penais, sendo, portanto, a despronúncia de ambos medida que se impõe.

Quanto à matéria, confira-se o entendimento do STJ e deste TJMT:

“(...). 2. É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. (....)”. (STJ. HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

“(...). 2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular. (...)”. (N.U 0000669-24.2006.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Diante do que foi exposto,
em desconformidade com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
a este Recurso em Sentido Estrito para
despronunciar
Fernando dos Santos Souza
e
Valdeni Oliveira da Silva
com fundamento no art. 414 do CPP, por não visualizar a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, ressalvada a possibilidade – enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova (CPP, art. 414, parágrafo único).

Via de consequência, como a despronúncia é mais ampla,
dou por prejudicado o exame do pedido de exclusão das qualificadoras
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023